Tribunal: TJDFT
Processo: 0716675-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. OLX. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. RENAJUD. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Havendo indícios de fraude praticada por terceiro em desfavor das partes na compra e venda de automóvel, deve ser mantida a restrição de alienação, até o julgamento final da ação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.